Tribunal: TJSP
Processo: 1021878-34.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais – Cartão de crédito - Negativação – Negativa de débito a fundamentar o apontamento levado a efeito pelo banco corréu – Descabimento – Lançamentos reputados como indevidos pela autora que consistem em uma compra no valor de R$ 228,00, parcelada em dez vezes perante a corré "Via Varejo S.A.", e ao produto

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais – Cartão de crédito - Negativação – Negativa de débito a fundamentar o apontamento levado a efeito pelo banco corréu – Descabimento – Lançamentos reputados como indevidos pela autora que consistem em uma compra no valor de R$ 228,00, parcelada em dez vezes perante a corré "Via Varejo S.A.", e ao produto "Economia Premiável", no valor de R$ 40,00, lançado por cinco vezes na fatura do cartão de crédito de sua titularidade – Lançamentos concernentes ao produto "Economia Premiável" que foram estornados pelo próprio banco corréu nas faturas seguintes.

Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais – Cartão de crédito – Compra parcelada perante a corré "Via Varejo S.A." que corresponde ao "Serviço Multiassistência", adquirido pela autora em 4.12.2017 – Lançamentos indevidos do produto "Economia Premiável" nas faturas de cartão de crédito da autora que não a isentavam de pagar os valores devidos, relativos ao serviço por ela contratado e à anuidade do cartão – Negativação do nome da autora em virtude do não pagamento dos valores devidos que se mostrou lícita – Impossibilidade de se cogitar de indenização por danos morais – Ação improcedente – Apelo do banco corréu provido.